Tribunal: TJPA
Processo: 0011093-50.2018.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0011093-50.2018.8.14.0070

RECORRENTE: JORGE HIDELBRAND ARNAUD RODRIGUES DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º
0011093-50.2018.8.14.0070

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

RECORRENTE: JORGE HIDELBRAND ARNAUD RODRIGUES DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA:

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, INCISOS I E V, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

IMPRONÚNCIA PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO.
O artigo
413
do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar o acusado.

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO INCISO I, § 2º DO ART. 121, DO CPB
– TESE REJEITADA.
O magistrado singular salientou, a decisão de pronúncia há nos autos provas acerca da qualificadora por conta de a vítima ser testemunha de acusação em um processo de homicídio que tramita nesta comarca (proc.0008757....) e para manter a impunidade desse delito, o
acusado teria sido contratado a mando da facção Comando Vermelho CV para ceifar a vida do efendido.

RECURSO
CONHECIDO
E
IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de junho de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lucia Silveira.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º
0011093-50.2018.8.14.0070

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

RECORRENTE: JORGE HIDELBRAND ARNAUD RODRIGUES DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA:

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
JORGE HIDELBRAND ARNAUD RODRIGUES DA SILVA,
por intermédio de advogado constituído contra a decisão exarada pela
Juízo de Direito da Comarca de Abaetetuba
(ID.13872007), que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo 121, incisos I e V, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro
.

Relatou a
denúncia
(ID.13871978), em síntese, n
arram os autos que na noite de 17/04/2018, por volta de 19h30min, o ofendido JORGE HIDELBRAND ARNAUD RODRIGUES DA SILVA- “DEDEU” na garupa de uma motocicleta conduzida por um indivíduo não identificado, em seguida, saca duas armas de fogo calibre .40 e passa a efetuar disparos na direção do ofendido, tendo este saído em disparada, mesmo assim, fora atingido por um dos projéteis, sendo o suficiente para resultar em perigo de vida.

O Ofendido afirmou que a motivação do crime ocorreu por conta da vítima ser testemunha de acusação em um processo de homicídio que tramita nesta Comarca (proc. Nº 0008757-10-2017.814.0070) e para manter a impunidade desse delito, o acusado teria sido contratado a mando da facção criminosa Comando Vermelho CV para ceifar a vida do ofendido. A vítima relatou ainda que o denunciado seria integrante d citada facção criminosa e sua função é exterminar pessoas que de alguma forma violam as regras impostas pelo grupo criminoso..

.

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos 121, incisos II e IV do Código Penal Brasileiro
.

A Denúncia foi recebida em

28 de fevereiro de 2020. (id.13911786)

Na
Sentença de Pronúncia (ID.13911813),
o juízo pronunciou o réu
JOSÉ LUIZ DE SOUZA SOARES
, imputando-lhe, provisoriamente, a prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos I e V, c/c art. 14, II,

todos do Código Penal
.

Irresignado, o ora recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(ID.13872009),
pugnando:
1)
Princípio da presunção da inocência; 2) Exclusão da qualificadora I, § 2º, do art. 121, do CPB

Em
contrarrazões

(ID.13872011),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
não provimento
do recurso, mantendo-se a decisão de primeira instância proferida, com a pronúncia em desfavor do réu.

Nesta

Instância Superior (ID.),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
Parcial Provimento
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

O artigo
413
do
Código de Processo Penal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar o acusado.

A pronúncia, por se tratar de decisão interlocutória mista, julga apenas a admissibilidade da acusação, sem ingressar em questões de mérito, buscando submeter o denunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do artigo
413
do
Código de Processo Penal
.

Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva. pg. 654)
, sobre o tema em tela:

(...). A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...).

Compulsando
os autos, verifico que o juízo singular

fundamentou sua decisão, no que pertine a
materialidade

delitiva
e
autoria

delitiva,
da seguinte forma:

“Trata-se de processo relativo a crime doloso contra a vida, de delito de homicídio qualificado na sua forma tentada, tipificado no art. 121, §2º, I e V c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro, imputado à pessoa do acusado, em que, nesta fase processual, cabe ao Juiz singular, a análise da existência do crime e dos indícios de que o réu seja o seu autor.

Apesar da vedação legal de que o Julgador não deve se aprofundar sobre a culpabilidade, a fundamentação é indispensável, conforme preceitua o art. 413, §1º do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal, devendo o juiz manifestar-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria e participação.

Assim, passo à análise dos elementos contidos nos autos.

A materialidade do crime encontra-se comprovada por meio do laudo exame de corpo de delito (fl. 13/IPL), bem como pelos depoimentos colhidos em juízo e na fase inquisitorial.

Os indícios de autoria estão presentes através dos depoimentos colhidos durante a instrução criminal, depoimento da vítima quando ainda estava no hospital (fls. 08/10) e autos de reconhecimento de pessoa de fls. 26 e 30.

A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade para submissão do processo a julgamento pela Corte Popular, cabendo ao magistrado o reconhecimento da materialidade e indícios da autoria delitiva, sob pena de invadir a competência constitucional.

Ante o exposto, com fundamento no art. 413, do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o acusado JORGE HIDELBRAND ARNAUD RODRIGUES DA SILVA – DEDEU, qualificado nos autos, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca, como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, I e V c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro.”

N
esse passo, estabeleceu o magistrado de primeiro grau na decisão de pronúncia, que restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de ser o ora recorrente, em tese, o autor do delito, torna-se
imperativo
o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação,
não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato.
Nesse sentido, entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. (...).

2.
A sentença de pronúncia não encerra condenação, limitando-se tão somente a pronunciar o agente quando presente prova segura da materialidade e elementos indicativos de autoria, pois compete exclusivamente ao Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida, apreciar o mérito da ação penal ou proceder ao exame aprofundado das provas, decidindo, por fim, pela procedência ou não da denúncia
. (...).

(STJ - AgRg no HC n.º 247.911/MG 2012/0139530-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, de Publicação: 02/06/2015). GRIFEI
.

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie, ficaram evidenciados a materialidade delitiva através de laudo de Exame de Corpo de Delito (
id.
13871963
)
, boletim de ocorrência, bem como indícios de autoria através dos depoimentos colhido em juízo, como o relato das testemunhas de que o recorrente fora o autor dos disparos, restando qualquer dúvida da participação do recorrente na ação delituosa, razão pela qual se
impõe a manutenção da pronúncia do ora recorrente.

2. DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA

No presente tópico, a defesa pugna pela exclusão
das qualificadoras (artigo 121, incisos I do Código Penal), sob o argumento que o Ministério Público descreveu na denúncia que a motivação do crime teria sido assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime, o que já configura a hipótese da qualificadora descrita no art. 121, § 2º, V do CP, o que imputar ao acusado as qualificadoras dos incisos I e V do § 2º do art. 121 do CP é incorrer claramente em
bis in idem
.

Adianto que tal pleito não merece ser atendido, pelas razões a seguir aduzidas.

Mais uma vez ressalte-se que a decisão que pronuncia o acusado consiste em um mero juízo de admissibilidade, fundamentado na comprovação da materialidade e em indícios suficientes de autoria, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido,
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654)
leciona que:

A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um
mero juízo de prelibalação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito
.
Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento.
Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
. (grifei).

No caso em tela,
o magistrado singular salientou na decisão de pronúncia há nos autos provas acerca das qualificadoras previstas nos incisos I e V, § 2º, art.121, do CPB, pois segundo a acusação a vítima afirmou que a motivação
do crime ocorreu por conta de a vítima ser testemunha de acusação em um processo de homicídio que tramita nesta comarca (proc. Nº 0008757-10.2017.8.14.0070) e para manter a impunidade desse delito,
o acusado teria sido contratado a mando da facção criminosa Comando Vermelho para ceifar a vida do ofendido
. A vítima relatou ainda, que o denunciado seria integrante da citada facção criminosa e sua função seria a de exterminar pessoas que de alguma forma violam as regras impostas pelo grupo criminoso. Grifei

De acordo com os relatos da vítima, estaria incidindo na primeira parte do inciso I, do § 2º do art. 121 do Código Penal que assim prescreve:

I -

mediante paga ou promessa de recompensa
, ou por outro motivo torpe;

Logo, não há que se falar em
bis in idem
, como tentou parecer a defesa.

Há duas questões na presente situação a suposta paga ou promessa na prática do crime e
impunidade ou vantagem em acobertar outro crime, que entendo serem coisas distintas, portanto, não acolho o pedido.

Destaca-se

ainda que ao prolatar
decisão interlocutória mista, o juízo o faz com base nos fatos narrados, não na capitulação penal do Ministério Público, julga apenas a admissibilidade da acusação, sem ingressar em questões de mérito, buscando submeter o denunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do artigo
413
do
Código de Processo Penal
.

A existência de indícios de ser o recorrente, em tese, o autor do delito, conforme depoimento das testemunhas de acusação, torna-se imperativo o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ademais, não merece prosperar a pretensão recursal porque na 1ª fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida
não é possível realizar profunda imersão no contexto fático-probatório a fim de valorar a correção ou não da inclusão de qualificadores na imputação, as quais só podem ser afastadas em hipótese excepcional de manifesta improcedência, sob pena de o magistrado incorrer em violação ao juízo natural, qual seja, o Tribunal do Júri
, consoante entendimento sedimentado na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ESPECIAL CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO AO SISTEMA RECURSAL PREVISTO NA CARTA MAGNA. NÃO CONHECIMENTO. 1. (...) HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS DE CARÁTER SUBJETIVO. COMUNICABILIDADE AO MANDANTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1. (...). 2. No caso dos autos, da leitura da íntegra da decisão provisional depreende-se que o Juízo de origem, ainda que sucintamente, entendeu que as circunstâncias qualificadoras narradas na denúncia encontraram suporte no conjunto probatório produzido nos autos, julgando admissível, portanto, a sua submissão à Corte Popular. 3.
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte
. 4.
Entendimento contrário demandaria análise profunda e exauriente do conjunto probatório, providência vedada na via eleita e que representaria usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri
. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 277.953/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 20/11/2014, publicado em 02/02/2015). Grifei.

Mais uma vez deve ser lembrado que a imputação das qualificadoras não se afigura manifestamente improcedentes, neste caso, sendo necessário proceder ao exame dos elementos probatórios. Ocorre que, nesse estágio processual, vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri que decidirá sobre a procedência ou não das qualificadoras imputadas ao recorrente.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 05

de junho de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 15/06/2023